Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714958-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ticket serviços s.a. contra a decisão que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Os documentos que instruem a inicial não constituem, "ex vi" do artigo 700, "caput" e incisos, do Código de Processo Civil, documento hábil para escudar o manejo de ação monitória, mormente porque deles não se depreende, indene de dúvidas, que houve a prestação dos serviços que deram ensejo à emissão das notas fiscais que instruem a inicial. Assim, instrua a parte autora a inicial, no que pertine aos retro aludidos documentos, com "prova escrita sem eficácia de título executivo" ou emende a inicial, elegendo a via processual adequada. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por TICKET SERVIÇOS S.A. contra a decisão de id. 61911029, que determinou à embargante que emendasse a inicial, instruindo os autos com os comprovantes com "prova escrita sem eficácia de título executivo" ou elegendo a via processual adequada. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de omissões porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que os documentos que instruem os autos, à luz da legislação e da jurisprudência, estão aptos a aparelhar a pretensão monitória deduzida na inicial. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 62432491. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 62432491 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A Agravante sustenta que as notas fiscais e relatórios de utilização são suficientes para viabilizar o manejo da ação monitória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16578310 e 16578311). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator